Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714148-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista a juntada da petição de ID 25149744, em que o Banco do Brasil pede o desarquivamento dos autos e o levantamento de valores depositados na primeira instância, remeta-se o feito à 5a Vara Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator